Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-39.2020.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADEMAR ALVES DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: ADEMAR ALVES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
16/09/2020
Número: 0600009-39.2020.6.16.0136

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/04/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600009-39.2020.6.16.0136
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cautelar Inominada - Incidental
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Cautelar nº 0600009-39.2020.6.16.0136
que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteada bem como todos os demais
pedidos advindos dela feitos pelo ora recorrente e manteve a decisão exarada nos autos 84-
35.2017.6.16.0136, com trânsito em julgado 16/06/2017 e advertiu que o Recorrente pode apresentar
suas contas a qualquer momento, única e exclusivamente com a finalidade de regularizar sua
situação e obter quitação eleitoral, após o término da legislatura para a qual concorrera, nos
termos da Resolução/TSE n° 23.463. (Ação Cautelar nº 0600009-39.2020.6.16.0136 por Ademar Alves
da Silva requerendo concessão em tutela de urgência para considerar nula a certidão do trânsito
em julgado acostada aos autos 84-35.2017.6.16.0136 e de todos os lançamentos dela decorrentes e
da decisão da declaração e "contas não prestadas", reabrindo-se o prazo recursal da d. decisão
judicial de fls. 43/46 à parte peticionária); recurso por Ademar Alves da Silva para que seja
concedida tutela de urgência no sentido de afastarem-se os efeitos originados da d. decisão
anulanda, eis que manifestamente impregnada de nulidades, insanáveis, inclusive, e que seja
determinada a imediata remoção/suspensão dos anotações realizadas no cadastro do peticionário,
até decisão final, inclusive o lançamento alusivo ao código ASE; requer o provimento do recurso
eleitoral para que seja reformada a d. decisão para que se acolha o pedido inicial e sejam
declarados totalmente nulos os atos posteriores ao "parecer técnico conclusivo" eis que, no caso,
foram vilipendiados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não se proceder à
intimação do candidato para sobre tal se manifestar, em claríssima ofensa ao disposto no art. 58, §
3º, da Res. 23.463, do TSE; inclusive os lançamentos e demais providências adotadas em relação
ao cadastro eleitoral do candidato, sendo, ao final, consideradas aprovadas as presentes contas;
subsidiariamente, requer o provimento do recurso eleitoral para que seja reformada a d. decisão
judicial recorrida para que se acolha o pedido inicial e que seja declarada nula a certidão de
trânsito em julgado acostada e lançamentos dele decorrentes, inclusive o lançamento alusivo ao
código ASE e os efeitos decorrentes de uma decisão judicial de "contas não prestadas", o que
requer seja prontamente reconhecido por Vossa Excelência, reabrindo-se o prazo recursal da d.
decisão judicial de fls. 43/46 à parte recorrente e ainda, em linha subsidiária, requer o provimento
do recurso eleitoral para que seja reformada a d. decisão judicial para que se acolha o pedido
inicial e que sejam declarados nulos todos os atos processuais praticados a partir do não
atendimento da intimação pelo candidato (fl. 35), e que sejam as contas analisadas com respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa e em observância dos ditames legais, em
especial quanto ao disposto na Resolução TSE 23.465/2015 e ao final aprovadas. (RE9)
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADEMAR ALVES DA SILVA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 136ª ZONA GRANDES RIOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
95027
66
10/09/2020 21:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.233

RECURSO ELEITORAL 0600009-39.2020.6.16.0136 – Rosário do Ivaí – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ADEMAR ALVES DA SILVA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR83144
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 136ª ZONA GRANDES RIOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. QUERELA
. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO QUE
NULLITATIS INSANABILIS
NÃO CONSTITUIU ADVOGADO. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PELO DJE. NÃO PROVIMENTO.
1. A impugnação autônoma da coisa julgada ou
só
querela nullitatis insanabilis
é admissível quando o vício no processo originário é tão grave que
compromete a sua própria existência, provocado por defeitos processuais
chamados de transrecisórios, isto é, que não se sujeitam ao procedimento da
ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos de ajuizamento.
2. Por isso, ainda que houvesse vício na intimação da sentença - que, no caso
concreto, sequer houve -, o mesmo não poderia ser reconhecido neste
procedimento, voltado exclusivamente à declaração de inexistência do
processo ou da sentença e não a falha processual posterior, a qual somente
poderia ser declarada nos próprios autos em que ocorrida. Precedentes do
TSE.
3. A título de
, registra-se que no processo de prestação de
obiter dictum
contas, alçado à condição de jurisdicional pela Lei nº 12.034/2009, o prestador
tem direito apenas a uma intimação pessoal: a que lhe abre prazo para
constituir advogado.
4. Hipótese em que, nos autos originários, o prestador não constituiu
advogado, foi pessoalmente instado a suprir a falha, permaneceu inerte, teve
contra si as contas julgadas não prestadas e a sentença foi publicada no
Num. 9502766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

Diário da Justiça Eletrônico - inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o
reconhecimento de alguma nulidade e, muito menos, a declaração de
inexistência da sentença.
5. Recurso eleitoral conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.
Curitiba, 27/08/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de
manejado por Ademar Alves da Silva, candidato à Prefeito de
Recurso Eleitoral
Rosário do Ivaí (pertencente à 136ª Zona Eleitoral) no pleito de 2016, contra decisão proferida pelo Juízo
da Zona Eleitoral supracitada, de Grandes Rios, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada
“bem como todos os demais pedidos advindos dela feitos pelo requerente e mantendo a decisão exarada
nos autos
” (ID 76894666).
84-35.2017.6.16.0136
O Recorrente alega que, apesar da decisão ter se limitado a analisar a questão acerca da
ausência de intimação do candidato sobre o parecer conclusivo, houve o indeferimento de todos os
pedidos com manutenção da decisão proferida na prestação de contas, cabendo o conhecimento do
recurso.
Nas alegações do recurso (ID7689916), defende: a) o cabimento da querela nullitatis, conforme
jurisprudência; b) a nulidade decorrente da ausência de intimação do candidato quanto ao parecer
conclusivo, em afronta ao art. 59, § 3º da Resolução do TSE nº 23.463/2015; c) a nulidade da certidão de
trânsito em julgado, isso porque não houve intimação pessoal do candidato da sentença, ante a
irregularidade na representação processual; d) a nulidade da instrução processual por inobservância ao art.
45, § 4º da Resolução do TSE nº 23.463/15, pois não houve a juntada de extratos bancários eletrônicos
disponibilizados à Justiça Eleitoral pela instituição bancária; e) a regularidade das contas ante a
apresentação de documentos faltantes.
Ao final, requer o recebimento do recurso eleitoral com concessão de tutela de urgência para
afastar os efeitos da decisão a ser anulada dos autos de PC nº
com imediata
84-35.2017.6.16.0136
remoção/suspensão das anotações realizadas no cadastro do Recorrente até decisão final. No mérito,
requerer o provimento do recurso para declarar nulos os atos posteriores ao parecer conclusivo e,
subsidiariamente, requer a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado com reabertura do
prazo recursal ou então a declaração de nulidade de todos os atos processuais por descumprimento do art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/15.
O recorrente teve o pedido de liminar negado por este Relator, diante da ausência de
comprovação dos pressupostos legais para a concessão da medida de urgência.
A Procuradoria Regional Eleitoral, instada a se manifestar, opinou pelo conhecimento e não
provimento do Recurso, visto ter sido o candidato intimado pessoalmente das irregularidades constantes
em sua prestação de contas, em momento oportuno, e ainda assim deixou de regularizar ou mesmo rebater
as alegações no devido tempo.
Num. 9502766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

É o relatório do necessário.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório elaborado pelo e. Relator, a quem acompanho também quanto à
apreciação dos tópicos relativos às alegações de nulidade face à ausência de intimação
pessoal quanto ao parecer conclusivo e quanto à inobservância ao art. 45, § 4º, da Resolução
do TSE nº 23.463/15.
Todavia, ouso divergir em relação à ausência de intimação pessoal quanto à
sentença.
O nobre Relator entendeu que o prestador de contas tem direito a uma intimação
pessoal da sentença que julga suas contas como não prestadas e, por isso, votou pela
procedência da
, declarando nula a certidão de trânsito em julgado e
querela nullitatis
determinando a realização de nova intimação no processo originário de prestação de contas.
A meu sentir, a questão merece solução diversa.
Com efeito, depreende-se dos autos que o candidato, dentre outras
irregularidades, apresentou apenas uma fotocópia do instrumento de procuração (informação à
fl. 1 do id. 7689366). Intimado o advogado via DJE (fl. 06, idem), restou inerte (certidão à fl. 07,
idem), o que ensejou a prolação de despacho determinando a intimação pessoal do prestador
para regularizar as irregularidades verificadas, incluída a de representação processual (fl. 11,
idem).
O prestador foi pessoalmente intimado desse despacho e da informação no dia
11/05/2017 (fl. 14 do id. 7689366). A intimação foi procedida via postal, com aviso de
recebimento por mão própria, dele constando a assinatura do próprio candidato.
Tendo permanecido inerte, foram as contas julgadas não prestadas (fls. 22/23 do
id. 7689366 e 1/3 do id. 7689416).
A sentença foi publicada no DJE no dia 12/06/2017 (fl. 06 do id. 7689416).
Decorridos quase três anos, o Autor ingressou com a presenta
,
querela
protocolada em 02/04/2020 (id. 7688866).
Feita essa reconstrução dos fatos do processo, resulta cristalino que a querela
não merece ser acolhida, por dois motivos bastantes.
nullitatis
Primeiro, tem-se que a presente espécie processual tem o escopo muito mais
reduzido do que pretende demonstrar o Autor.
Num. 9502766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

Esta classe de demanda não possui previsão específica na legislação, resultando
de construção doutrinária e jurisprudencial a partir do conceito de pressupostos processuais de
existência do processo ou da sentença, como ensinam Marinoni e outros:
A medida, cuja origem remonta o direito intermédio italiano, tinha por finalidade o
desfazimento de sentenças eivadas de
. Seu papel foi em grande
errores in procedendo
medida no curso da história absorvido pela apelação e pela ação rescisória, mas algumas
hipóteses de defeitos não abrangidas por nenhum desses instrumentos vêm admitindo - por
construção de doutrina e jurisprudência - o ajuizamento de ação autônoma de impugnação,
chamada hoje de ação de
ou ação declaratória de inexistência de
querela nullitatis insanabilis
c o i s a
j u l g a d a .
Como parece evidente, essa ação tem por pressuposto a
do processo - ou do ato
inexistência
sentencial - de modo que, se o ato não existe, também não pode existir a qualidade de
imutabilidade que poderia incidir sobre ele. Assim, reconhecida a inexistência do processo ou
da sentença, cai por terra a "suposta" coisa julgada que incidiria. Por isso, inexistindo o ato,
qualquer juiz poderá negar-lhe eficácia, seja ao examinar novamente a questão antes posta,
seja por meio de ação autônoma, tendente especificamente ao reconhecimento da
inexistência do processo ou da coisa julgada anterior.
Porque essa demanda trata de hipótese de
, seu cabimento está
inexistência processual
limitado a situações em que falte algum pressuposto processual de existência, a exemplo da
jurisdição, da dualidade de partes ou de uma demanda judicial. Também se tem defendido o
cabimento desta ação em casos de inexistência ou até mesmo de nulidade da citação do réu.
Isso não porque a citação seria supostamente um pressuposto processual de existência, mas
porque sem a citação a coisa julgada não é
contra a parte. A hipótese clássica de
oponível
ação de
é a de litisconsorte necessário não citado.
querela nullitatis insanabilis
[MARINONI, Luiz Guilherme e outros. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos
- vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos
mediante procedimento comum
Tribunais, 2017, p. 633/634, destaques constantes do original]
Portanto, a impugnação autônoma da coisa julgada só é admissível quando o
vício no processo originário é tão grave que compromete a sua própria existência. Essa
categoria de defeitos processuais é conhecida por "vícios transrecisórios", isto é, não estariam
sujeitos ao procedimento da ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos de ajuizamento.
Sobre o tema, abalizada doutrina traz o seguinte escólio:
Existe um grupo ou uma classe de sentenças que, por defeitos de que padeçam, em si
mesmas, ou por outros, que tenham sido herdados do processo em que foram proferidas,
podem ser atingidas depois de findo o processo e depois de passado o prazo para ação
rescisória, por ação meramente declaratória (e não de nulidade, mas de inexistência jurídica).
Assim pensamos porque há certos vícios que comprometem de tal modo o processo, como
figura jurídica, que, pode-se dizer, o desfiguram. É o caso da falta de citação do réu revel. Em
casos assim, a sentença é proferida num simulacro de processo, já que a relação processual
não terá chegado a se triangularizar, sendo sentença e processo, rigorosamente,
inexistentes, do ponto de vista jurídico, enquanto sentença e processo. (por
Tratando-se de sentença ou interlocutória de mérito juridicamente inexistentes
exemplo, proferida sem a citação do réu, ou que julga procedente pedido contra a parte
Num. 9502766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

ilegítima), o meio adequado para retirá-las definitivamente do mundo jurídico é o da
.
ação
declaratória,
que,
no
caso,
é
imprescritível
[Alvim, Teresa Arruda e outra. Ação rescisória e querella nullitatis: semelhanças e
[livro eletrônico] - 2ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, cap. 5, não
diferenças
destacado no original]
No caso concreto, tem-se que o processo originário transcorreu regularmente.
Como já descrito, o Recorrente foi pessoalmente intimado para constituir advogado, tendo
permanecido inerte. Isso resultou no julgamento de suas contas como não prestadas.
Portanto, o fato inescondível, em relação à prestação de contas, é que a sentença
não pode ser tida por inexistente, uma vez que houve regular tramitação e o prestador foi
pessoalmente intimado para constituir advogado.
Nesse panorama, ainda que houvesse vício na intimação da sentença -
, como já explanado -, o mesmo não
entendimento do qual este Vistor diverge frontalmente
poderia ser reconhecido neste procedimento, voltado exclusivamente à declaração de
inexistência do processo ou da sentença e não a falha processual posterior, a qual somente
poderia ser declarada nos próprios autos.
Nessa mesma esteira segue a pacífica e remansosa jurisprudência do TSE:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA
.
. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO
NULLITATIS
NEGADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
INTERNO.
1. Admite–se o ajuizamento de ação declaratória de nulidade nas situações em que se
ícios que comprometem a existência do processo e, por conseguinte, da
v
evidenciem
s e n t e n ç a .
P r e c e d e n t e s .
2. O TSE tem assentado o cabimento da
nos casos em
querela nullitatis
que constatada: (a) a ausência ou a nulidade da citação ou (b) a existência
de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou
exarada por quem não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional.
P r e c e d e n t e s .
3. Eventual falha de intimação no curso do andamento processual não
é circunstância apta a embasar o ajuizamento de ação declaratória de
, pois, além de constituir
nulidade, nem sequer em caráter excepcional
defeito que não compromete a existência do processo, poderia ter sido
suprida ou sanada nos autos na primeira oportunidade que tiveram as
partes
de
se
manifestar.
Precedente.
(...) [TSE, AgR na PET nº 060035317/BA, rel. Min. Og Fernandes, DJE
11/05/2020, não destacado no original]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. QUERELA NULLITATIS. ALEGADO DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO
.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
CONTRADIÇÃO.
PROCESSUAL.
NÃO
CABIMENTO
I N E X I S T Ê N C I A .
1. O acórdão embargado não contém contradição, pois assentou, com clareza e coerência,
que, além de o Tribunal de origem ter assentado a tramitação regular do processo - premissa
fática insuscetível de revisão em sede extraordinária -, a alegação do embargante diz
Num. 9502766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

respeito a suposta irregularidade na representação processual, e não à ausência de
citação, este sim vício de natureza transrescisória que poderia ensejar o ajuizamento
.
d a
q u e r e l a
n u l l i t a t i s
2. Não configura vício, no aresto embargado, a citação de precedente alusivo a contas
julgadas não prestadas, a fim de demonstrar que não há exigência de notificação pessoal
, pois tal entendimento se aplica igualmente no caso
nos processos de prestação de contas
de desaprovação do balanço contábil, que é a situação do embargante.
(...) [TSE, ED no AgR no AI nº 12349/AP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 03/04/2018, não
destacado no original]
Essa constatação - de que a hipótese em comento não admite o manejo da
- é suficiente para resolver a questão. Todavia, por amor ao
querela nullitatis insanabilis
argumento e tendo em vista o teor do voto no nobre Relator, penso oportuno tecer algumas
considerações quanto à suposta necessidade de intimação pessoal do prestador de contas que
não constitui advogado - o que se faz a título de
.
obiter dictum
Com a edição da Lei 12.034/2009, a prestação de contas, outrora tida como um
procedimento administrativo, foi alçada à condição de processo judicial, com todos os ônus e
bônus que daí advêm, inclusive a própria exigência de constituição de advogado.
Como é cediço, nos processos judiciais a parte que não tem capacidade
postulatória nem constitui patrono não tem direito a ser intimada a cada ato do processo,
recebendo-o na condição em que estiver quando, porventura, vier a dele participar.
Não se trata, propriamente, de revelia, na sua acepção processual civil. Esta
consiste em sanção processual aplicada ao réu quando não apresenta defesa.
De se notar que a revelia é uma consequência direta da omissão do réu, não
havendo a necessidade de ser formalmente declarada, pois a mera constatação de ausência
de manifestação da parte que importe na ausência de contestação - no processo civil - já
implica seus efeitos típicos, como se extrai dos seguintes dispositivos do CPC:
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
.
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
Art. 345.
:
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se
I
-
havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II
-
;
o
litígio
versar
sobre
direitos
indisponíveis
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere
i n d i s p e n s á v e l
à
p r o v a
d o
a t o ;
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em
contradição
com
prova
constante
dos
autos.
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
.
publicação
do
ato
decisório
no
órgão
oficial
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no
e s t a d o
e m
q u e
s e
e n c o n t r a r .
[não destacado no original]
Anota-se que a formal declaração de revelia sequer se justificaria, até porque,
caso fosse realmente um requisito para a validade do seu reconhecimento, ensejaria,
Num. 9502766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

necessariamente, nova intimação pessoal do revel - desta feita, para ser cientificado da
declaração de revelia. Tal redundância de atos, à toda evidência, desborda da razoabilidade e
da própria lógica do processo, em que compete à parte a guarda dos seus interesses.
Nas sempre lúcidas palavras de Cândido Rangel Dinamarco:
A dialética do contraditório é mesmo composta assim das incertezas em que se refletem
perspectivas, possibilidades, chances, expectativas e ônus, e cada qual dos litigantes há de
contar muito consigo mesmo e com a cooperação efetiva que possa trazer ao juiz no
processo, sempre com vistas à melhoria de sua própria situação. Antes de insinuar visão
diferente das coisas quanto ao modo de ser do direito material e do escopo do processo,
essa construção serve para mostrar que o escopo jurídico, sendo o mais superficial e menos
significativo, cede passo a considerações de outra ordem, ligadas ao campo político e ao
social. Se o resultado do processo se afastou dos desígnios do direito substancial nada de
mau ou muito significativo reside nisso, desde que o escopo social de pacificação haja sido
atingido; melhor ainda, se foi feita pacificação com justiça. Pois mesmo nos casos de mais
estreita indisponibilidade do direito substancial em litígio é inevitável confiar às partes
a sua própria defesa e o juízo de conveniência de fazê-la com maior ou menor
. O grau de
empenho, com a consciência do que sucederá se o empenho for menor
aplicação de cada um à defesa de suas pretensões dá a medida da profundidade do conflito e
da importância que ele representa em sua vida, para o seu interesse e para a sua felicidade.
Em resumo, a inevitável influência que o comportamento dos litigantes pode exercer sobre o
processo e seu resultado constitui reflexo do valor social do conflito.
[DINAMARCO, Cândido Rangel.
- 6ª ed. - São Paulo:
A instrumentalidade do processo
Malheiros, 1998, p. 205/206, não destacado no original]
Ocorre que, no processo de prestação de contas eleitorais, não há "réu", de sorte
que não há como se cogitar, propriamente, de "revelia".
Todavia, é de se registrar que há julgados do TSE em que o termo "revelia" foi
utilizado. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor do acórdão proferido nos Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 39734/MG:
Conforme se assentou, com a edição da Lei 12.034/2009, o processo de contas passou a
. É o
ter natureza jurisdicional, de forma que se tornou obrigatório constituir advogado
que
prevê
o
art.
33,
§
4º,
da
Res.-TSE
23.406/2014.
Confira-se:
(
.
.
.
)
Esse fundamento do acórdão, por si só, já exclui a possibilidade de aplicar ao caso o disposto
no art. 345, II, do CPC/20151, como quer o embargante, já que as leis e as resoluções
eleitorais prevalecem sobre as leis gerais, tal como o Código de Processo Civil.
Ademais, ainda que se cogitasse da incidência do art. 345, II, do CPC/2015 à espécie, o que
não é o caso, não se pode olvidar que tal dispositivo refere-se apenas ao efeito da revelia
mencionado no art. 344, qual seja, o de presumirem-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor. Os efeitos da revelia citados no art. 346, portanto, não deixariam
de incidir, de modo que "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos
fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial", não havendo falar,
Num. 9502766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

.
pois, em intimação pessoal na hipótese de réu revel
[TSE, ED no AgR no REspE nº 39734/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 16/10/2018, trecho do
voto condutor do acórdão, não destacado no original]
Independentemente de se nominar a presente falha processual de "revelia" ou
não, o que se tem é a hipótese de ausência de capacidade postulatória do autor - o prestador
de contas - e, em decorrência, a adoção de medida similar à encontrada no artigo 76 do CPC,
segundo o qual:
Art. 76.
a incapacidade processual ou
Verificada
a irregularidade da representação da
suspenderá o processo e
parte, o juiz
designará prazo razoável para que seja sanado o
.
v
í
c
i
o
§ 1º
, caso o processo esteja na instância originária:
Descumprida a determinação
I
-
;
o processo será extinto, se a providência couber ao autor II
-
o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que
s e
e n c o n t r e .
[não destacado no original]
No processo de prestação de contas não há rito estabelecido em lei. Por isso, a
cada eleição é editada uma Resolução pelo TSE, descrevendo o procedimento a ser seguido.
Para as Eleições 2016, a prestação de contas eleitorais foi disciplinada na
Resolução TSE nº 23.463/2015, da qual se extraem algumas disposições relevantes para a
conclusão quanto à não exigibilidade de intimação pessoal do prestador:
Art.
41.

Devem
prestar
contas
à
Justiça
Eleitoral:
I
-
o
c a n d i d a t o ;
(
.
.
.
)
§ 6º
.
É obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas
(
.
.
.
)
Art. 84. As intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser
constituído pelo partido político ou pelo candidato,
realizadas na pessoa do advogado
d e v e n d o
a b r a n g e r :
(
.
.
.
)
§ 3º
nos autos,
Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído
o
e/ou partido político
na forma do art. 8º da
candidato
devem ser notificados pessoalmente
resolução que dispõe sobre as representações e reclamações para as eleições de 2016, para
.
que, no prazo de três dias constitua defensor
[não destacado no original]
Conjugando as disposições contidas na resolução específica com a legislação
processual civil, chega-se à conclusão que, descumprida a determinação de constituir
advogado, o processo será extinto - o que, na seara eleitoral, equivale ao julgamento das
contas como não prestadas. Nessa hipótese, bastará publicar a decisão, sendo desnecessária
a intimação pessoal do prestador de contas.
A situação havida nos autos da prestação de contas originária revela hipótese em
que o prestador não constituiu advogado, foi pessoalmente instado a suprir a falha,
Num. 9502766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

permaneceu inerte, teve contra si as contas julgadas não prestadas e a sentença foi publicada
no Diário da Justiça Eletrônico - inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o
reconhecimento de alguma nulidade e, muito menos, a declaração de inexistência da sentença.
De longa data orienta-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral quanto à
desnecessidade de se intimar pessoalmente o prestador de contas não representado por
advogado, merecendo referência os seguintes julgados, pela clareza com que tratam da
matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2014.
. CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
QUERELA NULLITATIS
ESTADUAL. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO
PESSOAL. ADVOGADO. OBRIGATORIEDADE. ART. 33, § 4º, DA RES.-TSE 23.406/2014.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. No acórdão embargado, assentou-se que, com a edição da Lei 12.034/2009, o processo de
contas passou a ter natureza jurisdicional, de forma que se tornou obrigatório constituir
advogado
(art.
33,
§
4º,
da
Res.-TSE
23.406/2014).
2. Não há falar em intimação pessoal do
que julga as contas como não
decisum
prestadas na hipótese de o candidato ter sido intimado pessoalmente para apresentar
.
contas e permanecido inerte, deixando de constituir advogado nos autos
3. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já
decidida,
providência
inviável
na
via
aclaratória.
Precedentes.
4 .
E m b a r g o s
d e
d e c l a r a ç ã o
r e j e i t a d o s .
[TSE, ED no AgR no REspE nº 39734/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 16/10/2018, não
destacado no original]
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014.
.
QUERELA NULLITATIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. ADVOGADO. OBRIGATORIEDADE. ART. 33, § 4º, DA
RES.-TSE
23.406/2014.
DESPROVIMENTO.
(
.
.
.
)
3. Os processos de contas passaram a ter natureza jurisdicional com advento da Lei
12.034/2009, de forma que a constituição de advogado passou a ser obrigatória e os atos
judiciais devem ser dirigidos ao causídico por intermédio da imprensa oficial.
4. Inexiste nulidade em decorrência de notificação em Diário de Justiça Eletrônico
acerca de
em que se julgaram contas não prestadas, a despeito de não haver
decisum
causídico constituído nos autos, haja vista que o candidato fora intimado
pessoalmente para apresentar o ajuste contábil e nomear patrono, tendo, contudo,
.
P r e c e d e n t e s .
p e r m a n e c i d o
i n e r t e
5 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
n ã o
p r o v i d o .
[TSE, AgR-REspE nº 39734/MG, rel. Min. Herman Benjamin, DJE 02/08/2018]
ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. QUERELA
. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. ACÓRDÃO
NULLITATIS
REGIONAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N° 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(
.
.
.
)
3. Não existe ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
Num. 9502766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

contraditório quando, dada oportunidade para corrigir as irregularidades apontadas na
prestação de contas, inclusive quanto à necessidade de constituição de advogado, queda-se
i n e r t e
a
p a r t e .
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há necessidade de
intimação pessoal da decisão regional que julgou não prestadas as contas de
.
P r e c e d e n t e s .
c a m p a n h a
5 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR-AI nº 40290/MG, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 08/03/2017]
Em decorrência, sendo certo que a parte não tinha o direito de ser intimada
pessoalmente da sentença uma vez que já o fora da obrigatoriedade de constituir advogado,
não há nulidade alguma a ser reconhecida na certidão de trânsito em julgado ou em qualquer
outro ato do processo de origem.
Portanto, (i) seja pelo descabimento da
para reparar falha de
querela nullitatis
intimação - sequer existente no caso concreto - mas apenas para declarar a inexistência da
própria sentença, (ii) seja pela inexistência de vício na intimação da sentença, que não precisa
ser pessoal na prestação de contas eleitorais em nenhum caso desde que intimada a parte
para constituir advogado, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo a sentença pela qual julgada improcedente a presente ação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

VOTO DE DESEMPATE

Com a devida vênia ao Exmo. Relator e àqueles que o acompanharam, voto com a divergência por
entender que não há nulidade que macule o procedimento adotado na Prestação de Contas que se pretende
anular.
A questão ora em debate foi amplamente discutida quando do julgamento das prestações de contas
relativas às Eleições de 2018, oportunidade em que se fixou o entendimento de que, a partir da intimação
para apresentar contas ou para regularizar a representação processual, desde que realizadas as
advertências quanto à consequência do julgamento das contas como não prestadas, os prazos passam a
correr independentemente de intimação.
Isso porque, todo aquele que pretende ocupar um cargo público, ao lançar sua candidatura, tem, ou
deveria ter, ciência do dever de prestar contas no prazo legalmente previsto.
Os chamamentos posteriores da Justiça Eleitoral oportunizam aos candidatos que, em caso de
inobservância do dever legal, supram a falta no prazo estipulado. Trata-se, na verdade, de uma chance
conferida pelo legislador, que deve ser prontamente atendida.
Assim, pedindo vênia aos que pensam de modo diverso, conclui-se que quando atendidas as
formalidades legais, como no caso em tela, o não atendimento à intimação para a regularização da
Num. 9502766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

representação processual enseja o prosseguimento do feito, em todos os seus termos, independentemente
de nova intimação do candidato.
Em razão do exposto, considerando inexistir nulidade a ser declarada, acompanho o voto proferido
pelo Exmo. Dr. Thiago Paiva dos Santos, no sentido de negar provimento ao recurso interposto.
É, pois, como voto.
DES. TITO CAMPOS DE PAULA
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE VOTO

1.Ressalto que pedi vista do presente processo para analisar mais detidamente a questão. De
plano, já acompanharia integralmente o ilustre relator quanto ao cabimento da querela nullitatis,
bem como quanto ao não reconhecimento da suposta nulidade decorrente da não intimação do
recorrente quanto ao contido no parecer técnico conclusivo.
2.A dúvida recaía, especificamente, sobre a nulidade da certidão de trânsito em julgado,
também alegada pelo recorrente em suas razões. Inicialmente, o eminente relator proferiu seu
voto no sentido de não dar provimento a esse pedido, entendendo pela não obrigatoriedade de
intimação pessoal do prestador em relação à sentença que julga suas contas como não
prestadas, ainda que este não tenha constituído advogado nos autos.
3.Contudo, verifica-se que o Dr. Rogério de Assis modificou seu entendimento, proferindo voto
no sentido de reconhecer a referida nulidade, anulando todos os atos praticados após à
intimação inválida.
4.Desta forma, tenho a honra de acompanhar integralmente o novo voto do eminente relator,
em seus exatos termos e fundamentos.
5.É como voto.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
JUIZ MEMBRO EFETIVO

VOTO VENCIDO
1. Conhecimento do Recurso
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento. No presente caso,
anoto que a decisão ora recorrida indeferiu a tutela de urgência requerida em sede de
Num. 9502766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

Ação Cautelar, bem como
, adentrando
todos os demais pedidos feitos pelo requerente
no mérito visto que afastou as alegadas nulidades no processo de Prestação de Contas
do candidato ora recorrente. Sendo assim essa decisão se reveste de caráter
terminativo passível, portanto, de análise via Recurso Eleitoral.

1.1. Do Cabimento da querela nullitatis insanabilis
Trata-se aqui da discussão acerca do cabimento da querela nullitatis
no presente caso.
insanabilis
Alega o recorrente ter sido a Prestação de Contas nº 84-35.2017.6.16.0136
processada de forma irregular, tendo em seu bojo irregularidades insanáveis e de tal
monta que seriam capazes de basear a
e dessa forma
querela nullitatis insanabilis
extraordinariamente relativizar a coisa julgada e proporcionar a declaração de nulidade.
Pois bem, no direito civil pátrio, são duas as ferramentas possíveis de
serem utilizadas para superar a coisa julgada, a ação rescisória e a declaratória de
nulidade denominada
.
querela nullitatis
A ação rescisória eleitoral está disciplinada no art. 22, I, “j” do Código
Eleitoral
e só é cabível para casos em que se discute a inelegibilidade e de forma
[1]
bastante restrita e claramente inaplicável ao presente caso.
Resta a análise da
.
querela nullitatis
Inicialmente, cabe ressaltar que não há na legislação eleitoral referência
expressa à essa hipótese de relativização da coisa julgada, então teremos que nos
socorrer do processo civil.
A doutrina especializada desenvolveu estudos acerca do instituto no
sentido de poder ser aplicado em casos de erros
graves, notadamente a
in procedendo
ausência de citação válida, vejamos:
“É importante estabelecer a relação entre querela nullitatis e o error in procedendo.
Adroaldo Furtado Fabrício explica, sucintamente, a evolução histórica do instituto:
‘O direito intermediário... produziu um remédio específico para a impugnação dos
erros de procedimento, já que a apelação se havia firmado a partir do período da
cognitio extra ordinem como via de ataque principalmente (se bem que não
exclusivamente) ao julgamento de mérito. Surgiu, assim, a querela nullitatis...
Objetivava a correção do error in procedendo. Naturalmente, seu aparecimento
correspondeu a uma ideia mais expandida de preclusibilidade, alargada a decisões
cujo vício até então se havia considerado como oponível a todo tempo,
independentemente de prazo e de forma. (...) À injustiça substancial da sentença
corresponderia a appellatio; ao vício formal a querela nullitatis e à iniquidade a
restitutio’. Reu revel não citado, querela nullitatis e ação rescisória. Ensaios de
direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 246-247”[2]

Num. 9502766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

Os Tribunais pátrios têm admitido a aplicação da
nos
querela nullitatis
casos de vícios graves que comprometam o andamento normal do processo e com isso
firam garantias processuais, tais como a ampla defesa, o contraditório e o due process
. Vejamos como tem se manifestado o TSE:
of law
ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
CABIMENTO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL OFERECIMENTO. PRAZO.
ALEGAÇÕES
FINAIS.
REPRESENTADO.
AUSÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO.
SENTENÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL VIOLAÇÃO. SÚMULA Ne 283/STF.
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. É de rigor a impugnação a cada um dos fundamentos autônomos adotados pela
Corte Regional, sob pena de subsistirem as suas conclusões. Súmula ne 283/STF.
In casu, não foi atacado o fundamento segundo o qual o próprio MPE, autor da
representação, pugnou pela sua improcedência e, portanto, renunciou ao direito
sobre o qual se fundava a ação.
2. "A relativização da coisa julgada é admissível, ao menos em tese, apenas nas
situações em que se evidencia colisão entre direitos fundamentais, fazendo-se uma
ponderação dos bens envolvidos, com vistas a resolver o conflito e buscar a
prevalência daquele direito que represente a proteção a um bem jurídico maior.
" (REspe ne 9679-04, Rei. Min. Nancy Andrighi, de 8.5.2012).
Precedentes.
3. Na espécie, é plenamente cabível a relativização da coisa julgada, haja vista que,
conforme delineado na moldura fática do acórdão regional, o processo alusivo à
doação acima do limite legal, cuja sentença se busca tornar inexistente, porquanto
eivada de vício transrescisório, não tramitou dentro da normalidade, em virtude da
violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, os quais
possuem envergadura constitucional.
4. Recursos a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 27081, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume
25, Tomo 3, Data 24/06/2014, Página 710) (grifo nosso).

Portanto, tem sido admitido cabimento da
não apenas
querela nullitatis
restrita às hipóteses de declaração de nulidade da sentença proferida sem citação
válida, mas também quando se reconhecem vícios de ordem procedimental graves que
tenham o condão de afetar a existência da relação processual ou temas que podem ser
discutidos em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Dessa forma, admito a análise da sentença prolatada na PC nº
, transitada em julgado, a fim de verificar a natureza, abrangência
84-35.2017.6.16.0136
e gravidade das nulidades apontadas.
2. Mérito

Num. 9502766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

2.1. Da nulidade decorrente da ausência de intimação do candidato
quanto ao parecer conclusivo
Alega o recorrente que deixou de ser intimado após a emissão de Parecer
Conclusivo que lhe era desfavorável, pelo Cartório Eleitoral, o que lhe tolheu o exercício
do direito de defesa.
Compulsando os autos de Prestação de Contas nº 84-35.2017.6.16.0136,
cuja cópia foi juntada pelo recorrente, verifica-se que após análise da documentação
apresentada, feita pelo Cartório Eleitoral, constatou-se que o instrumento de mandato
juntado aos autos, não estava assinado pelo recorrente, não sendo assim hábil a
comprovar a efetivação da representação processual.
Diante disso, procedeu-se a intimação pessoal do recorrente para que
sanasse essa irregularidade, bem como as demais já relatadas nos autos.
Do Relatório Conclusivo que foi emitido na sequência, não houve intimação
realmente, no entanto, o relatório não trouxe nenhuma irregularidade nova, nada além
daquilo que o recorrente já tinha sido intimado pessoalmente e já tinha deixado
transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, muito menos eventual regularização.
Vejamos o que diz a legislação de regência, Resolução TSE nº
23.463/2015:

Art. 64. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem
como determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para
o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou
elementos que devem ser apresentados
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º)
(...)
§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em relação à
qual não se tenha dado ao prestador de contas prévia oportunidade de
manifestação ou complementação, a unidade ou o responsável pela análise técnica
deve notificá-lo, no prazo do § 2º e na forma do art. 84.
(...)
Art. 66. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral o notificará para, querendo,
manifestar-se no prazo de setenta e duas horas contadas da notificação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada.

Verifica-se a existência de obrigatoriedade de intimação do prestador
acerca das irregularidades apontadas, e assim foi feito, e também a obrigatoriedade de
Num. 9502766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

nova intimação apenas se no Parecer Conclusivo forem incluídas irregularidades das
quais o prestados ainda não tenha tido a oportunidade de se manifestar.
Pois bem, verifica-se que após a intimação do relatório de diligências, do
qual o recorrente foi pessoalmente intimado, nenhuma outra irregularidade foi
observada, retirando assim a obrigatoriedade de nova intimação.
Resta esclarecer que muito embora o cartório tenha nominado o Relatório
de Diligência de Informação, o importante é o conteúdo, trata-se de um parecer técnico
dando conta das irregularidades, do qual o recorrente teve ciência, pois foi intimado
pessoalmente e foram exatas as mesmas irregularidades apontadas no Parecer
Conclusivo.
Portando não procede a alegação do recorrente.

2.2. Da nulidade da certidão de trânsito em julgado
A alegação de nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença
prolatada pelo juiz de 1º grau se deve ao fato do prestador não ter sido intimado
pessoalmente da sentença que julgou as suas contas como não prestadas, o que teria
impossibilitado o seu direito de recorrer, ferindo assim o princípio da ampla defesa.
De fato, tal intimação pessoal não ocorreu. As contas do prestador foram
julgadas como não prestadas pela ausência de documentos essenciais, notadamente
os extratos bancários. No entanto, a intimação da sentença se deu via Diário da Justiça
Eletrônico, onde constou o nome de patrono que não tinha procuração regular dos
autos.
Vejamos o que diz a norma de regência, Resolução TSE nº 23463/2015:
Art. 71. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em
cartório até três dias antes da diplomação
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 1º)
Parágrafo único. A decisão que julgar as contas dos candidatos não eleitos será
publicada no Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral.

Essa Resolução regulamentou a Lei nº 9504, vejamos:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Num. 9502766 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação
emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as
suas contas, no prazo de setenta e duas horas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 1o A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em
sessão até três dias antes da diplomação. (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a
cominação de sanção a candidato ou partido.
§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas,
que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das
contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá
requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário.
§ 4o Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como
determinar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das
falhas. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 5o Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá recurso
ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a contar da
publicação no Diário Oficial. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 6o No mesmo prazo previsto no § 5o, caberá recurso especial para o Tribunal
Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 4o do art. 121 da
.
Constituição Federal
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais
pendentes. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Verifica-se que a Lei Ordinária responsável por estipular os procedimentos
processuais a serem adotados, não definiu expressamente a forma de intimação das
decisões quanto aos processos de Prestação de Contas dos candidatos não eleitos,
vindo apenas a Resolução em sede de regulamentação daquela lei, o fazer.
Observa-se que a intimação por publicação do DJE seria perfeitamente
válida se o prestador tivesse advogado legalmente constituído, o que não tinha. E é
fácil ao interprete perceber que a Resolução assim dispôs em contraposição à
intimação em sessão, que por ser mais grave ao prestador, foi expressamente
disciplinada em lei, sendo que a forma de intimação pela publicação no DJE seria uma
ressalva devido a não mais urgência dessa intimação, visto não ter um prazo tão curto
para o julgamento dessas contas.
Num. 9502766 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

No entanto uma intimação de uma sentença via publicação no DJE sendo
que o prestador não teve um patrono regularmente constituído nos autos, tem o mesmo
efeito que uma ausência completa de intimação.
Essa ausência de intimação da sentença feriu o
, isto é,
due process of law
o regular andamento processual que permite o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, pois retirou o direito do prestador de recorrer daquela decisão, caso
assim desejasse. E muito embora seja expressa a constitucionalização do processo
civil e penal, a Constituição Federal de 1988 não excepcionou a Jurisdição Eleitoral da
submissão ao devido processo legal constitucional, devendo dessa forma serem aqui
também aplicados os princípios constitucionais.
Assim sendo, entendo que a intimação da sentença que julgou as contas
como não prestadas pela ausência de instrumento de representação processual válido,
entre outras irregularidades, não pode ser aceita, pois deu-se pela publicação em DJE
em nome justamente desse advogado cuja procuração foi declarada inválida, pois não
estava assinada pelo prestador.
Dessa forma entendo que todos os atos posteriores a essa intimação
devem ser anulados, devendo os autos retornar à primeira instância para dar
prosseguimento após a realização de uma intimação válida.

2.3. Da nulidade da instrução processual por inobservância ao art. 45,
§ 4º da Resolução do TSE nº 23.463/15,
A alegação de inobservância do art. 45, § 4º da Resolução TSE nº
23.463/15
também não procede. Trata-se da obrigatoriedade do Chefe de Cartório
[3]
instruir os autos de prestação de contas com os extratos bancários encaminhados pelas
Instituições Bancárias, no entanto, essa determinação legal não exclui a
obrigatoriedade do prestador trazer aos autos os extratos consolidados, vejamos:
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos:
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário,
quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando
todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Ocorre que tal irregularidade pode ser suprida pelos extratos eletrônicos
encaminhados, desde que seja possível a completa fiscalização, sem prejuízo ao
Num. 9502766 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

Princípio da Transparência. Essa falta, por si só, não seria suficiente a ensejar o
julgamento das contas como não prestadas.
Porém, o prestador quando foi notificado dessa irregularidade, juntamente
com as demais, não fez qualquer manifestação, deixando o processo percorrer seu
curso natural com o consequente julgamento das contas como não prestadas.
Afastada, portanto, essa alegação.

Do exposto, voto por conhecer do presente Recurso e no mérito julgar
procedente, nos termos do voto acima exarado, para declarar a nulidade do ato de
intimação da sentença de 1º grau que julgou as contas como não prestadas, bem como
os atos advindos deste, a exemplo do trânsito em julgado da sentença.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator Originário

[1] Art. 22 (...)
I- (...)
j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de cento e vinte dias
de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado
[2] Didier Jr., Fredie; Cunha, Leonardo da. Curso de Direito Processual Civil nos Tribunais, recursos,
ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal. 16 ed. Reform – Salvador: Ed. Jus Podivum, 2019, p. 697.
[3] Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III)
(...)
§ 4º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão os
seguintes procedimentos:
I - o chefe do Cartório Eleitoral ou a unidade técnica responsável pelo exame das contas, conforme o
caso, informará o fato, no prazo máximo de três dias:
a) ao presidente do Tribunal ou ao relator, caso designado; ou
b) ao Juiz Eleitoral;
Num. 9502766 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042

II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de prestação de
contas, caso ainda não tenha havido a autuação a que se refere o art. 44, e, nos Tribunais, proceder-se-á à
distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - o chefe do Cartório Eleitoral ou a unidade técnica instruirá os autos com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será notificado para, querendo, manifestar-se no prazo de setenta e duas horas;
V - o Ministério Público Eleitoral terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no
prazo de quarenta e oito horas;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30,
.
inciso IV)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600009-39.2020.6.16.0136 - Rosário do Ivaí - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ADEMAR ALVES DA SILVA
- Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR0094043, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR0074746, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144 - RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 136ª
ZONA GRANDES RIOS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Redator designado, Juiz Thiago Paiva dos Santos. Vencidos o Relator Originário,
Juiz Rogério de Assis, Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann, que declarou voto e, o Desembargador
Fernando Quadros da Silva. Voto de desempate pelo Presidente, que também declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE
27.08.2020.
Num. 9502766 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/09/2020 21:48:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017381814100000009005042
Número do documento: 20091017381814100000009005042